Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o Acórdão n.o 1967854, que conheceu e negou provimento à apelação por entender pela impossibilidade de remarcação do TAF à embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre os pontos levantados pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou detidamente as questões postas na apelação, fundamentando sua decisão nos elementos probatórios dos autos.
4. No caso concreto, a decisão embargada não possuía qualquer obscuridade a ser sanada por meio dos embargos de declaração.
5. O recurso tem nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, p. 2/12/2020; TJDFT, Acórdão 1958400, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025.